Tribunal: CARF
Processo: 16349.000425/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000425/2010-06
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.868 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora se manifeste conclusivamente sobre a
adequação dos bens e serviços, apontados pela contribuinte como insumo, ao conceito fixado no
REsp no 1.221.170/PR, Nota SEI/PGFN no 63/2018, Parecer COSIT no 5/2018 e IN no
2.121/2022, e apure o percentual do crédito conforme apontado pela contribuinte, gerando
relatório conclusivo e podendo intimar a contribuinte para apresentar documentos e
esclarecimentos, se necessário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3301-001.867, de 29 de janeiro de 2024,
prolatada no julgamento do processo 16349.000424/2010-53, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte, que em síntese, foi
bem assim relatado pela DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000425/2010-06
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.868 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000425/2010-06

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, cumulado com
Declarações de Compensação, relativo a crédito de contribuição para o
PIS/Pasep nãocumulativa – exportação do 2o trimestre de 2005.
O direito creditório foi parcialmente reconhecido por meio do Despacho
Decisório (fls. 414/428) no qual a autoridade competente da DRF inicia
identificando o PER objeto de análise (33165.77598.100809.1.1.08-7208), as
DCOMP a ele vinculadas e o crédito total indicado (PIS-Pasep no regime não-
cumulativo decorrente de receitas de exportação do 2o trimestre de 2005 no
valor de R$ 349.509,66). Segue esclarecendo que:
(...)
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Seguindo a marcha processual, foi proferido acórdão no 14-86.989, assim
ementado pela DRJ, vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Decisões administrativas, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem lei
que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, ou seja, não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e
ilegalidade de disposições que integram a legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando, além de não preenchidos os
requisitos legais previstos para sua formulação, se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, bem como quando presentes elementos suficientes para a
formação da convicção para julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITOS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS NÃO-CUMULATIVA. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.868 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000425/2010-06

O rateio proporcional corresponde ao cálculo da relação percentual entre a
receita de exportação e a receita total. Existentes receitas auferidas tanto no
mercado interno (independentemente do tipo de produto vendido) como no
mercado externo, injustificável a pretensão de que todos os créditos sejam
atribuídos a operações de exportação.
CRÉDITOS.
CONTRIBUIÇÃO
AO
PIS
NÃO-CUMULATIVA.
INADMISSIBILIDADE. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. REQUISITOS
LEGAIS. INOBSERVÂNCIA.
O consórcio de empresas tem entre seus requisitos legais o objeto definido e o
prazo de duração determinado, sem os quais se configura em sociedade de fato,
não havendo, nesse caso, legitimidade ativa de participante do "consórcio" para
pleitear, em nome próprio, créditos da não cumulatividade de PIS/Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
Para efeito da apuração de créditos no regime não cumulativo da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, o termo insumo não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente como aqueles bens e serviços diretamente utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de pedido de ressarcimento de PIS/COFINS não cumulativo, no qual
requer o aproveitamento de crédito decorrente da sua quota parte dentro do
Consórcio Alumar e sobre o correto rateio das exportações.
Pois bem!
Tal caso já foi tratado em diversos julgados nesse CARF referente o interesse
em pleitear o crédito pelo participante do Consócio, vejamos:
Numero do processo: 13656.000503/2001-10
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI (LEI N.
9.363/96).
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.868 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000425/2010-06

CONSÓRCIO. PREVISÃO DE PRAZO DE DURAÇÃO LONGO E
POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
SOCIEDADE DE FATO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. O Consórcio, constituído com observância dos artigos 278
e 279 da Lei no 6.404/76, não possui personalidade jurídica e não perde essa
condição pelo fato de seu prazo de duração ser longo e com possibilidade de
prorrogação. Dessarte, é descabida a desconsideração do consórcio para
qualificá-lo como sociedade de fato, devendo ser reconhecida a legitimidade
ativa da participante do Consórcio para pleitear, em nome próprio, o
ressarcimento, a restituição ou a compensação do crédito presumido de IPI
previsto na Lei no 9.363/96. Recurso voluntário provido.
Numero da decisão: 3402-004.287

CONSÓRCIO. PREVISÃO DE PRAZO DE DURAÇÃO LONGO E
POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
SOCIEDADE DE FATO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PEDIDO DE
RESSARCIMENTO.
O Consórcio, constituído com observância dos artigos 278 e 279 da Lei no
6.404/76, não possui personalidade jurídica e não perde essa condição pelo fato
de seu prazo de duração ser longo e com possibilidade de prorrogação. Dessarte,
é descabida a desconsideração do consórcio para qualificá-lo como sociedade de
fato, devendo ser reconhecida a legitimidade ativa da participante do Consórcio
para pleitear, em nome próprio, o ressarcimento, a restituição ou a compensação
do crédito básicos das contribuições na aquisição de insumos.
Processo no 19515.720479/2013-55. Acórdão no 3302-013.246. .José Renato
Pereira de Deus - Relator
Dessa forma, existe interesse dá contribuinte em realizar seu pedido. No
entanto, para o correto processamento deve esse processo ser convertido em
diligência diante do fato de observar o direito pleiteado da legitimidade ativa
para o pedido de ressarcimento, ademais, por conta do conceito de insumo
estabelecido no RESp n. 1.221.170/PR, vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E
404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART.
543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para
efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.868 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000425/2010-06

determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E
APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância
do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na decisão
judicial em comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1)
“constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;b.2) “por imposição
legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833,
de 2003, art. 3o, inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.868 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000425/2010-06

Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Contudo, da leitura do relatório, percebe-se que a análise da DRJ se pautou pelo
conceito restrito de insumo, que não pode ser aceito por esse Colegiado, urgindo
a necessidade de averiguação da documentação juntada pela Recorrente ao
longo do contencioso sob a ótica pacificada do conceito de insumos do
PIS/COFINS.
Diante do exposto, converto o feito em diligência para que a unidade
preparadora para se manifestar conclusivamente sobre a adequação dos bens e
serviços apontados pela contribuinte como insumo ao conceito fixado no RESp
n. 1.221.170/PR, Nota SEI/PGFN no 63/2018 Parecer COSIT no 5, gerando
relatório conclusivo, podendo, intimar a contribuinte para apresentar
documentos e esclarecimentos se necessário; IN 2121/2022 e, apure o
percentual do crédito conforme apontado pela contribuinte.
Após produzido o relatório conclusivo, abra-se vista no prazo de 30 (trinta) dias
para contribuinte se manifestar, após, retornem os autos a este CARF;
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora se manifeste conclusivamente sobre a
adequação dos bens e serviços, apontados pela contribuinte como insumo, ao conceito fixado no
REsp no 1.221.170/PR, Nota SEI/PGFN no 63/2018, Parecer COSIT no 5/2018 e IN no
2.121/2022, e apure o percentual do crédito conforme apontado pela contribuinte, gerando
relatório conclusivo e podendo intimar a contribuinte para apresentar documentos e
esclarecimentos, se necessário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Fl. 1173
DF CARF MF
Original